Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719337-64.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A EMBARGADO: EVA XAVIER DE OLIVEIRA, JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que as Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 22553664), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, a administradora judicial Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial Ltda. para que se manifeste na qualidade de interessada. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora